Tribunal: STF
Processo: Rcl 53802
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.  590.415. TEMA N. 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP, em 3.6.2022, contra a seguinte decisão prolatada pela Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Recurso Ordinário n. 0010444-74.2020.5.15.0123, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.415, paradigma do Tema n. 152 da repercussão geral:



    “Antes de mais nada, importante salientar que não há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se o reclamado entendia por incompleta a entrega da prestação jurisdicional, detinha o direito de se insurgir para sanar a alegada omissão por meio de instrumento competente, como é o caso de embargos de declaração, do que abriu mão. 



    Prosseguindo, acerca do tema central, a r. sentença decidiu nos seguintes termos: 



    ‘1 - DA MULTA DE 40% DO FGTS (DIFERENÇAS): O autor postula o recebimento de diferenças da multa de 40% do FGTS, a qual não teria sido quitada de forma correta por ocasião da rescisão contratual havida na data de 27/1/2020. O município réu se defendeu ao argumento de que a multa de 40% do FGTS somente seria devida em razão da dispensa sem justa causa, o que não é o caso dos autos em razão da adesão do autor ao Plano de Demissão Voluntária (PDV). Acrescenta, ainda, pelo reconhecimento da transação de comum acordo entre as partes, nos termos do art. 484-A da CLT. Pois bem! Destaco, inicialmente, que em que pese a autor tivesse efetuado, pedido de demissão, como se infere do documento encartado à fl. 123, a verdade é que tal desligamento voluntário foi feito e amparado pela Lei Municipal nº 4.461 de 13/6/2018 que, na letra ‘c’, do artigo 3º, dispõe expressamente que: ‘valor da rescisão, com o incentivo previsto, multa fundiária e eventuais’ pendências a título de licença prêmio e quaisquer outras verbas (fl. 124). Assim, ao reverso do alegado pelo município réu, o dispositivo legal em questão, menciona o pagamento da multa fundiária, razão pela qual não há se falar, inclusive, na aplicação do art. 484-A da CLT, como indevidamente relatado por este em sua defesa. Portanto, tenho que faz jus a parte autora ao recebimento da multa de 40% do FGTS, na sua integralidade, consoante previsão constante da Lei Municipal nº 4.461 de 13/6/2018. De tal forma, só resta condenar o município réu, repita-se, desde já, em realizar o pagamento das diferenças dos depósitos, no importe de R$ 11.090,34, na forma postulada e não impugnada, pelo município réu." (destaques do original) 



    Não merece reparo a decisão recorrida. O autor aderiu ao plano de demissão voluntária, criado por meio da Lei nº 4.461/2018, no qual constou o pagamento, dentre outras parcelas, da multa do FGTS (art. 3º, ‘c’ - ID nº a5be197, pág. 124). Ainda que o reclamado insista que a rescisão por adesão ao PDV equivaleria à rescisão de comum acordo entre as partes, fato é que os termos da referida lei municipal andam em sentido contrário. A corroborar tal entendimento é a determinação de pagamento da multa do FGTS, devida nos casos de dispensa sem justa causa. Não bastasse isso, no TRCT (ID nº 801c00e) constou expressamente como causa do afastamento a ‘rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador’ (campo 22). Por tais fundamentos, não há como apoiar a tese do réu de aplicação dos termos do art. 484-A da CLT, por não se vislumbrar a dispensa de comum acordo entre as partes. Além disso, caso fosse a intenção do legislador o pagamento da multa nesses moldes, deveria tê-lo feito constar expressamente, para se evitar interpretações diversas, o que não o fez, levando à conclusão, no conjunto da análise da Lei nº 4.461/2018, que a intenção era mesmo considerar a demissão sem justa causa, com o pagamento da multa de 40% do FGTS” (e-doc. 10).



    2. O reclamante relata “trata[r]-se de reclamação trabalhista na qual foi a requerente condenada ao pagamento de verbas trabalhistas (multa FGTS) relacionadas ao plano de demissão voluntária (transação extrajudicial/adesão voluntária). A decisão questionada, pura e simplesmente, negou provimento ao Recurso Ordinário ofertado pelo Município, no qual pretendia a improcedência do pedido inicial” (e-doc. 10). 



    Sustenta que a decisão reclamada “contraria diretamente o Recurso Extraordinário 590.415/SC (tema 152 – repercussão geral) violando a competência e a autoridade desta Egrégia Corte Constitucional” (fl. 8).



    Argumenta que, “em que pese a lei municipal nº 4461/2018 (Plano de demissão voluntária) em seu artigo 3º contar com a previsão da multa fundiária, esta não estipula qualquer percentual. Assim, caso se entendesse ser devida qualquer diferença ao empregador, (...) o percentual a ser utilizado, ANTE SILÊNCIO DA LEI, como base de cálculo da suposta diferença é o de 20% nos termos do artigo 484-A, inc. I, b da CLT, e não o de 40% conforme acordou na decisão do TRT 15ª região” (fl. 8).



    Acentua ser “descabida qualquer discussão ou reclamação sobre verbas decorrentes do contrato de trabalho, ante a quitação geral e irrestrita dada pelo Reclamante (documentos anexados com a contestação), uma vez que a conversão do título executivo extrajudicial tem plena validade e eficácia, sendo sua conversão em título judicial uma mera faculdade das partes nos termos do artigo 855-B da CLT. Por tudo isso, não obstante o brilhantismo do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, bem como, dos insignes ministros do Tribunal Superior do Trabalho, é de se convir que a decisão deste Tribunal opõe-se no mérito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).



    Afirma ser “incontestável [a] inobservância ao Recurso Extraordinário 590.415/SC (tema 152 – repercussão geral) pelo TRT da 15ª Região, o qual condenou a municipalidade ao pagamento de multa fundiária já quitada via acordo extrajudicial de Plano de Demissão Voluntária, inovando e contrariando também a CLT“ (fl. 15).



    Requer medida liminar para “suspen[der a] tramitação do processo número 0010444-74.2020.5.15.0123, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 16).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, autos 0010444-74.2020.5.15.0123 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal” 
(fl. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Recurso Ordinário n. 0010444-74.2020.5.15.0123, a Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 590.415, paradigma do Tema n. 152 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão da Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0010444-74.2020.5.15.0123. Embora o Município reclamante tenha juntado aos autos cópia da petição de recurso de revista interposto contra essa decisão, não promoveu a juntada de eventual decisão de admissão de seu recurso ou qualquer decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando-se o não exaurimento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora